Tribunal: TJMT
Processo: 0005371-68.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005371-68.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.571.454-70 (VÍTIMA), LUCAS TAVARES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE LEMOS - CPF: 468.871.561-72 (ASSISTENTE), INGRID LORRAINE DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), ISMAIL DIAS DOS SANTOS - CPF: 700.067.531-40 (ASSISTENTE), MARIA DORANEIDE DA SILVA SMERDEK - CPF: 502.382.721-68 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA TAVARES FILHA NOGUEIRA BARBOSA (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 008.897.113-99 (ASSISTENTE), HAGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO -

PLANEJAMENTO ANTECEDENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT – CONDUTA SOCIAL – TEMOR SOCIAL – DECLARAÇÃO DE

TESTEMUNHAS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA

– COMPENSAÇÃO COM ATENUANTE DA CONFISSÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA.

“A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.”
(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”

(REsp 1901105/PR e HC 449.745/MA).

Se o apelante registra duas condenações definitivas, sendo que uma delas fora sopesada na primeira fase de dosimetria a título de maus antecedentes, a multirreincidência não resulta configurada.
“Desse modo, considerando-se que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência, ainda que específica, são igualmente preponderantes, deve ser operada a compensação integral entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico.”
(STJ, AgRg no HC 706.216/MS)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005371-68.2019.8.11.0010 -

COMARCA DE
JACIARA

APELANTE(S):

CLEISON VERICIMO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

CLEISON VERICIMO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE 0005371-68.2019.8.11.0010), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (fls. 567/573 – ID 119316712).

O apelante ssustenta que: 1) a culpabilidade não seria desfavorável,

“haja vista a inexistência de premeditação e frieza, bem como pela ausência de relação do apelante com o desentendimento ocorrido entre a mãe de Lucas e a vítima”
; 2) a negativação da conduta social seria inidônea,
“em razão da ausência de provas de que [...] é temido na sociedade e que integre organização criminosa”
; 3)
“há apenas uma condenação anterior apta a configurar a reincidência
”, a ensejar a compensação integral com a atenuante da confissão.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena.

Prequestiona arts. 59, 61, 65 e 121 do CP
(fls. 588/591 – ID

119316717).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (fls. 648/656 – ID 119316724).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – RÉU CONDENADO À PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À “CULPABILIDADE” E “CONDUTA SOCIAL”. INVIABILIDADE. AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, O MAGISTRADO “A QUO” CONSIDEROU A PREMEDITAÇÃO DO APELANTE PARA A EXECUÇÃO DO CRIME, O QUE DEMONSTRA, POR CERTO, UMA MAIOR INTENSIDADE NO DOLO. PRECEDENTES DO STJ. ALÉM DISSO, SE O ACUSADO, EM RAZÃO DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, CAUSA TEMOR NA COMUNIDADE, MOSTROU ACERTADA A CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DE SUA CONDUTA SOCIAL, NOTADAMENTE, PORQUE, A REFERIDA VETORIAL QUE SE REFERE AO COMPORTAMENTO DO SUJEITO NO MEIO FAMILIAR, SOCIAL E PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA INSERIDO. 2) ALMEJADA COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SÃO PREPONDERANTES, NOS TERMOS DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL, EM REGRA, DEVEM SER COMPENSADAS. NÃO OBSTANTE, SENDO O APELANTE MULTIRREINCIDENTE, REVELA-SE DESARRAZOADA A COMPENSAÇÃO PRETENDIDA, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 670/681 – ID 121416451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO —HOMICIDIO QUALIFICADO

No dia 22 de julho de 2019, por Volta da 19h50min, na Rua Botoicudos, n. 825, Bairro Santo Antonio, comarca de Jaciara/MT, os réus LUCAS Tavares Barbosa e CLEISON Vericimo dos Santos, agindo com desejo de matar (“animus necandi”), por motivo fútil (Vingança) e mediante emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vitima (surpresa), mataram a Vitima José Marcos Gomes dos Santos, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 63/72-IP, que foi a causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico. [...]

Ante o exposto, DEN UNCIO: LUCAS Tavares Barbosa e CLEISON Vericimo dos Santos, já qualificados, como incursos nas penas do art. 121, §2‘’, II e IV, ambos do Código Penal. [...].”

(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – fls. 9/13 – ID 119316505).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Do réu Cleison Veríssimo dos Santos.

2a SÉRIE: CLEISON VERÍSSIMO DOS SANTOS - HOMICÍDIO QUALIFICADO

1o Quesito: No dia 22 de julho de 2019, por volta da 19h50min, na Rua Botocudos, n. 825, Bairro Santo Antônio, comarca de Jaciara/MT, a vítima José Marcos Gomes dos Santos recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas nos Laudo de Necropsia e mapa topográfico para localização de lesões, sendo tais lesões a causa efetiva de sua morte?

SIM ( 4 )

NÃO

(00)

2o Quesito: O réu CLEISON VERÍSSIMO DOS SANTOS concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

SIM ( 4 )

NÃO

(00)

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (00) NÃO (04)

4o Quesito: O réu CLEISON VERÍSSIMO DOS SANTOS agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na surpresa, uma vez que a vítima se encontrava distraída, conversando com um amigo, quando foi alvejada com disparos de arma de fogo?

SIM (04) NÃO (00)”
(fls. 599/600-ID

119316719 ).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“2 – DO RÉU CLEISON VERICIMO DOS SANTOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é elevada, uma vez que o crime de homicídio foi praticado com premeditação e frieza, pois a execução do crime de homicídio se deu em período posterior a noventa dias do desentendimento ocorrido entre a vítima e a mãe do réu Lucas Tavares. Consta ainda nos autos, mensagens trocadas pelos réus, via WhatsApp, minutos antes do crime, que evidencia a premeditação, onde Cleison diz a Lucas para trocar as “castanhas” (munições), com a advertência de que não executaria o crime de homicídio com munições repicadas, encerrando a mensagem dizendo: “tem 03 aí ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo nova pô”. Portanto, a conduta do réu é merecedora de elevada censura (neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra duas condenações definitivas, por fatos anteriores, em sua FAC, devendo uma delas ser valorada como antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; no que tange à conduta social do réu, verifica-se que o mesmo é temido na sociedade, sendo, inclusive, reconhecido com um integrante da facção criminosa Comando Vermelho, com poder de mando, conforme restou evidente nas oitivas Marilene Lemos e da investigadora Hagatha Nayara, razão pela qual, deve sopesar em seu desfavor; quanto à personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são próprios do crime, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça afastou a futilidade da motivação. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que assim já o foram como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a vítima foi executada de surpresa, dificultando a sua defesa. No entanto, deixo de valorá-las em desfavor do réu, uma vez que já o foram como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; as consequências não exacerbaram a normalidade do tipo penal. No que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), logo, nos termos do art. 67, do Código Penal, verifico que ambas as circunstâncias são preponderantes.

Neste diapasão, sendo o réu multirreincidente em crime doloso, já que possui duas condenações definitivas por crime de roubo circunstanciado, procedo a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, por consequência, AGRAVO a pena dosada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

REGIME DE PENA

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - fls. 567/573 – ID 119316712)

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses acima do mínimo legal

ao negativar a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

A premeditação do homicídio, extraída do planejamento antecedente da conduta criminosa com o coautor Lucas Tavares Barbosa [troca de mensagens sobre as munições que seriam utilizadas para matar a vítima –
“
Cleison diz a Lucas para trocar as “castanhas” (munições), com a advertência de que não executaria o crime de homicídio com munições repicadas, encerrando a mensagem dizendo: “tem 03 aí ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo nova pô
”], constitui fundamento suficiente e idôneo para negativação da culpabilidade, ao considerar que o “
planejamento prévio de ações entre os corréus revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.”
(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.6.2020).

Nessa linha, este e. Tribunal editou a Enunciado 49,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Quanto à conduta social, sua depreciação está motivada no temor social provocado pelo apelante, consubstanciado no envolvimento em facção criminosa
“Comando Vermelho”
,

foi

relatado pelas testemunhas Marilene Lemos [ex-companheira da vítima] e Hagatha Nayara O. dos Santos [investigadora de Polícia].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”

(REsp 1901105/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.3.2021 e HC 449.745/MA -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018).

A valoração dos maus antecedentes também está correta diante da condenação do apelante por roubo majorado a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 30.9.2016 (fls. 549-ID 119316704).

Diante da presença de três vetoriais desfavoráveis [culpabilidade, conduta social e antecedentes], impõe-se preservar a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, notadamente ao considerar que o c. STJ considera razoável o patamar de aumento aplicado pelo Juízo singular (AgRg no REsp 1704633/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.10.2019).

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência [condenação por roubo majorado a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, transitada em julgado em 21.1.2018 - fls. 549-ID 119316704], porém compensou-as parcialmente por entender que o apelante é multirreicidente.

Ocorre que o apelante registra duas condenações definitivas, sendo que uma delas fora sopesada na primeira fase de dosimetria a título de maus antecedentes, a elidir a configuração de multirreincidência, segundo diretriz jurisprudencial do c. STJ.

A respeito, o e. STJ firmou a seguinte diretriz:

“
As instâncias de origem reconheceram tanto a incidência da confissão espontânea, quanto a agravante da reincidência, contudo, não operaram a compensação integral entre ambas, por considerar o paciente multirrencidente; todavia, havendo sido consignado expressamente que ele possui duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada a título de maus antecedentes (com trânsito em julgado posterior à data dos fatos), e a outra para configurar sua reincidência (trânsito em julgado anterior à data dos fatos), somente esta última condenação é hábil para configurar sua reincidência, sendo de rigora compensação integral da confissão com a reincidência, ainda que esta seja específica. Desse modo, considerando-se que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência, ainda que específica, são igualmente preponderantes, deve ser operada a compensação integral entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico.”

(AgRg no HC 706.216/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.12.2021)

Logo, afigura-se pertinente a compensação integral entre a confissão e a reincidência, de modo a redimensionar a pena provisória para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou atenuantes.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado devido à reprimenda imposta, às circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência

(CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante Cleison Vericimo dos Santos a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022